Tribunal: STF
Processo: RE 1442742
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO - ASSASSINATOS COMETIDOS POR POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO, OCUPANDO VIATURA DO ESTADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS EM FAVOR DA COMPANHEIRA E FILHOS DAS VÍTIMAS - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL” (eDOC 8 – ID: 12a750c4, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97, do texto constitucional, à Súmula Vinculante nº 10 e à modulação realizada no julgamento das ADIs 4.425 e 4.357. 



    Nas razões recursais, alega-se que a TR poderá ser utilizada como fator de correção monetária no período de 30/06/2009, data de entrada em vigor da Lei 9.494/97, até 25/03/2015 (eDOC 9 – ID: 9849ffcf).



    Argumenta-se que o acórdão recorrido é contrário a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, requer-se a reforma do acórdão impugnado, a fim aplicar a modulação dos efeitos fixada nas ADIs 4.357 e 4.425 (eDOC 9 – ID: 9849ffcf).



    Em sede de juízo de retratação, ante o julgamento do Tema 810 da repercussão geral, o acórdão impugnado foi confirmado em todos os seus termos (eDOC 11 – ID: 9ff5fb35),



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”. (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)  



    No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a aplicação do índice mencionado, conforme se verifica no seguinte do acórdão recorrido:  



    “Em relação aos acréscimos, a Suprema Corte, ao apreciar o tema 810 da repercussão geral, firmou a constitucionalidade, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, assim como a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    (...)



    É verdade que em despacho proferido em 24 de passado, o eminente relator do RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, deferiu o efeito suspensivo aos embargos de declaração, opostos pelos entes federativos estaduais, porém somente para modulação temporal dos efeitos do acórdão. 



    Em tais condições: a) de ofício, modifica-se parcialmente a parte dispositiva da sentença, para constar que o pedido de indenização por danos materiais fica rejeitado, extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; b) nega-se provimento aos recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado; c) acolhe-se em parte o apelo dos autores, somente para que a correção monetária dos valores das indenizações por danos morais obedeça ao disposto na Tabela Prática desta Corte, afastada a aplicação da Lei n° 11.960/09.” (eDOC 8 – ID: 12a750c4)  



    Portanto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, na medida em que afastada a aplicação da TR, prevista no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, como índice de correção monetária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART. 102, § 2º, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM SEDE DE APELO EXTREMO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO DA MATÉRIA DEBATIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral. 3. Insuscetível de exame, em sede de agravo interno, tese não veiculada nas razões do apelo extremo, por se tratar de inovação recursal. Insubsistente a alegação de fato novo. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1398021 AgR, Rel. Min.: ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6.6.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1368162 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.10.2022)  



    Vale salientar que as ADIs 4.425 e 4.357, também invocadas pelo recorrente para fundamentar o seu pedido, discutiram a modulação de efeitos e determinaram a aplicação da TR para os feitos que já tenham precatórios expedidos até 25 de março de 2015. Na espécie, contudo, trata-se de processo em fase de conhecimento e que cujo cumprimento de sentença ainda não foi movido. Portanto, não se aplica a modulação indicada, mas sim o que definido no Tema 810 da repercussão geral.



    Dessa forma, acrescento que, inexistindo contrariedade a precedente desta Corte, não se verifica ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 10.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente